Tribunal: TJSP
Processo: 1000346-09.2021.8.26.0030
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SEGURO. Reconhecida a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira. Inexistência de cláusula contratual expressa e destacada que ressalte o caráter eletivo da contratação do seguro (em seus dois enfoques – liberdade de contratar e escolha do outro contratante) e a natureza facultativa dela.

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SEGURO. Reconhecida a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira. Inexistência de cláusula contratual expressa e destacada que ressalte o caráter eletivo da contratação do seguro (em seus dois enfoques – liberdade de contratar e escolha do outro contratante) e a natureza facultativa dela. Aplicação do entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça para fins do artigo 1.040 do Código de Processo Civil (REsp 1.639.320/SP). Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.